Tribunal: TCU
Processo: 004.679/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3713/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.679/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Nepomuceno Soares (XXX.233.492-XX); Elemildo Zeichel Milani (XXX.951.502-XX); Elionai da Silva Lisboa (XXX.929.751-XX); Felipe Souza Strozzi (XXX.992.659-XX); Fernanda Tofoli Fernandes (XXX.734.001-XX); Havenilton dos Reis (XXX.865.202-XX); Hugo de Oliveira Monteiro (XXX.544.132-XX); Joas Castro Costa (XXX.361.981-XX); Ketlyn Catrine dos Santos Arruda (XXX.059.072-XX); Magno de Sousa Lopes (XXX.626.221-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.